Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-25.2019.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. TELAS SISTÊMICAS APENAS COM DADOS CADASTRAIS. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXÍGIVEL. ÚNICA ANOTAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal é a reforma para o julgamento de procedência e condenação em danos morais em 15 (quinze) salários mínimos.
A parte recorrente afirma não possuir vínculo com a empresa, sendo indevida a negativação de seus dados ocorrida em 13/02/2017, no valor de R$ 213,31 (duzentos e treze reais e trinta e um centavos).
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a empresa de trazer documentos ou indícios de contratação, notadamente pela alegação da parte recorrente e a responsabilidade objetiva determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada, e no presente caso houve apenas apresentação de telas cadastrais.
Em defesa, a empresa recorrida deixou de comprovar a exigibilidade do débito e a contratação supostamente realizada, anexando apenas telas sistêmicas com dados cadastrais, o que é insuficiente para sustentar a licitude da conduta.
Premissas forçam reconhecer que a inexistência do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende ao critério da razoabilidade, e ainda, ao caráter punitivo.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUZIA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 866.385.051-49 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020